Tribunal: TJDFT
Processo: 0715591-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VEÍCULO. CARRO ANTIGO. TABELA FIPE. AVALIAÇÃO POR OFICAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE.
1 - Observa-se que a tabela FIPE, que pode ser utilizada para se estimar o valor de um carro no mercado, não prevê a situação em que o veículo possa se encontrar em razão do decurso do tempo desde a sua fabricação, o que leva ao desgaste, avarias e depreciações. Tal contexto somente poderá ser analisado por meio da avaliação do Oficial de Justiça, o qual tomará como base aquela tabela, mas, do mesmo modo, será capaz de verificar as condições em que o veículo se encontra, por se tratar de um carro produzido no ano de 1995.
2 - O sistema SISBAJUD é uma ferramenta colocada à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
3 - Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. Nesta hipótese, há a informação, respaldada em documentos, de que possa ter ocorrido modificação positiva dos ganhos do executado agravado.
4 - Recurso conhecido e provido.